Tribunal: STF
Processo: Ext 1758
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito internacional. Extradição instrutória. Governo da China. Crime de obtenção fraudulenta de empréstimos. Dupla tipicidade e dupla punibilidade. Inexistência de causas impeditivas. Condições e requisitos formais atendidos. Extradição deferida. 

    I. Caso em exame

    1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da China em desfavor de nacional chinês, que responde no Estado solicitante pela prática de obtenção fraudulenta de empréstimos, conduta tipificada no art. 175 da Lei Penal da República Popular da China, equiparada no Brasil ao disposto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes a dupla tipicidade e a dupla punibilidade à luz das normas de ambos os países; (ii) saber se está presente alguma causa impeditiva à extradição (art. 82 da Lei nº 13.445/2017); (iii) saber se estão preenchidas as condições para a concessão do pedido (art. 83 da Lei nº 13.445/2017); (iv) saber se estão atendidos os requisitos formais previstos em lei (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/2017).

    III. Razões de decidir

    3. Dupla tipicidade. O fato criminoso descrito no pedido extradicional está previsto no art. 175 da Lei Penal da República Popular da China e no art. 19 da Lei nº 7.492/1986. As alegações defensivas no sentido de que a conduta não pode ser enquadrada como ilícito de natureza penal encontram óbice no princípio da contenciosidade limitada, que impede o Supremo Tribunal Federal de reexaminar o mérito da acusação ou da eventual condenação imposta pelo Estado requerente.

    4. Dupla punibilidade. O fato não está abarcado pela prescrição, considerando que o extraditando evadiu-se do Estado requerente em 28 de abril de 2013, atraindo o disposto no art. 88º da Lei Penal da República Popular da China, que estabelece que “àqueles que escapem da investigação ou julgamento não será imposta limitação ao prazo prescricional”. À luz da legislação brasileira, a contumácia reconhecida pelo juízo estrangeiro produz efeitos equivalentes aos previstos no art. 366 do Código de Processo Penal, autorizando a suspensão do prazo prescricional. Precedentes (Ext 1617, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2022; Ext 1421 ED, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/12/2017). 

    5. Inexistência de causas impeditivas à extradição. O extraditando é nacional chinês (art. 82, inciso I, da Lei nº 13.445/2017) e o delito é punido com pena superior a dois anos (art. 82, inciso IV), não está abarcado pela jurisdição brasileira (art. 82, inciso III) e não se enquadra como crime político ou de opinião (art. 82, inciso VII). Não há elementos que indiquem a existência de processo em curso no Brasil pelos mesmos fatos (art. 82, inciso V), tampouco a submissão do extraditando a julgamento por tribunal ou juízo de exceção (art. 82, VIII), ou desrespeito a direitos humanos. No que se refere à condição de refugiado (art. 82, IX), o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) indeferiu o pedido formulado em favor do extraditando.

    6. O país solicitante assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017, incluindo a detração e a limitação da pena privativa de liberdade ao patamar máximo de 30 anos. Reformas legislativas recentes na República Popular da China reforçaram garantias fundamentais no âmbito do processo penal e do direito penal, panorama que já foi levado em consideração pela Segunda Turma desta Corte para deferir pedido extradicional formulado pelo Governo da China (Ext 1727 ED, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025). 

    7. Condições. A conduta foi praticada na província de Jiangsu, em território chinês, sendo aplicáveis as leis penais daquele Estado (art. 83, inciso I). A persecução penal foi formalizada no Estado requerente em conformidade com a legislação local (art. 83, inciso II). Portanto, estão verificadas as condições para a concessão da extradição.

    8. Formalidades. O pedido de extradição está formalmente instruído com documentação hábil, incluindo a descrição clara e precisa dos fatos, a qualificação jurídica e o decreto de prisão, conforme exige o art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445, de 2017.

    9. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de vínculo familiar fixo no Brasil, ou de filho menor sob sua dependência econômica, não obstam o processo de extradição, mesmo que o filho seja brasileiro, a teor do que afirma a Súmula 421 do STF. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Ext nº 1.638 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2021), e Ext nº 1.551 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/11/2019).

    IV. Dispositivo

    10. Extradição que se defere. 

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LII e XLVII, "a" e "b"; Lei nº 13.445/2017, artigos 82, 83, 88, § 3º, e 96; Lei n. 7.492/1986, art. 19; Código Penal, art. 109, III; Código de Processo Penal, art. 366; Lei nº 9.474/97, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, Ext 1617, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 03.10.2022; Ext 1421 ED, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12.12.2017; Ext 1727 ED, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.03.2025; RE 600.851, Relator: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 07.12.2020; Súmula 421 do STF